Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-09.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação reparatória. Declaratórios do autor: Indicada omissão quanto à ausência de majoração da verba honorária. Sem razão. Declaratórios da ré: indicada contradição quanto ao reconhecimento da legitimidade da Localiza Rent a Car em agravo de instrumento. Prolação de sentença. Perda superveniente do objeto. Vício sanado, sem efeitos infringentes na solução proclamada. Ausência de vícios nos demais pontos. Prequestionamento. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que deu provimento à apelação do autor e parcial provimento à apelação da ré, reformando a sentença apenas para reconhecer conduta concorrente e arbitrar a compensação em R$ 75.000,00 pelo dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indigitados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. A ré-embargante aponta contradição quanto ao reconhecimento, em sede de agravo de instrumento, da legitimidade da empresa Localiza Rent a Car.
3.1. O julgado padece do vício, já que não cuidou de proceder em conformidade com a realidade dos autos, impondo-se a correção nesse ponto, sem repercussão na conclusão proclamada.
4. No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial pela ré-embargante, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré conhecidos e providos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022; art. 1.025. CC, art. 932, III; art. 933.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 341; Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.